Tribunal: TJMT
Processo: 0003569-98.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003569-98.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NICOLAS DE SOUZA BARRETO - CPF: 033.657.041-40 (VÍTIMA), HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA (VÍTIMA), JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 180, DO CP, ART. 14, DA LEI 10.826/03 E ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECLARAÇÃO FEITA NO MOMENTO DA PRISÃO AOS POLICIAIS E DE TODOS OS FATOS DELA ADVINDOS PORQUANTO, OBTIDAS MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS E COAÇÃO – INVIABILIDADE – EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTOU INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – NULIDADE –

INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÃO PRESTADAS PELO RECORRENTE QUE LEVARAM A POLÍCIA A LOCALIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO NA CASA DA MENOR – TESTEMUNHA POLICIAL QUE REVERBERA EM AUDIÊNCIA A DINÂMICA DA OCORRÊNCIA – ELEMENTO CONSIDERADO PELO JUÍZO COMO MERA INFORMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO REQUESTADA, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – SUBSUNÇÃO À FIGURA DO TIPO PENAL INCRIMINADOR– ARMA DE FOGO
[UMA (01) PISTOLA CAL .40, MARCA TAURUS, N° SJW78865, CARREGADA COM 08 (OITO) CARTUCHOS INTACTOS DO MESMO CALIBRE]

PRODUTO DE ROUBO PRECEDENTE – VÍTIMA POLICIAL MILITAR – RECORRENTE MENCIONADO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS ENTRE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PROVAS EMPRESTADAS DOS AUTOS CÓDIGO 132624

– LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS –

LIAME SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO – ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DE MENOR DE IDADE –

CORRUPÇÃO DE MENORES –

DELITO FORMAL – SUMULAR 500 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a
posse
injustificada de produto objeto de crime restou consubstanciado dos autos e portanto confirma a
autoria,
gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por
receptação
(TJMT, AP no 43210/2018).

Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a absolvição do
recorrente pelos delitos

receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e

corrupção de menores
, quando os elementos probatórios jungidos aos autos evidenciam as materialidades e autoria delitivas, cumprindo averbar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas
com base na negativa
de autoria sem qualquer respaldo no caderno processual.

Para a configuração do delito de corrupção de menores, basta que o agente pratique ou induza o menor a praticar infração penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela defesa em benefício de
JARDEL LENNON LAABS
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo pelo MM juiz da 3a vara da comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal no 3569-98.2019.8.11.0086 (cód. 131933), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, para cumprimento em regime inicialmente fechado e 301 (trezentos e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 180,
caput,
do Código Penal, art. 12 da Lei 10.826/03, c.c. art. 2o, “a” do Decreto 9847/19 e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal (Sentença Id. 57030980 a 57030987).

Em suas razões recursais, o apelante busca, preliminarmente, pela nulidade da abordagem policial e, consequentemente todos os demais fatos posteriores. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação. (Id. 57031454 a 57031457)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso mantendo-se incólume a sentença (Id. 57031458 a 57031460).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Elio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 62369981)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 180, DO CÓDIGO PENAL; ART. 14, DA LEI 10.826/03 E ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA NULIDADE DA CONFISSÃO FEITA AOS POLICIAIS E DE TODOS OS FATOS ADVINDOS DELA – INVIABILIDADE – FORMALIDADES NECESSÁRIAS DEVIDAMENTE RESPEITADAS – ELEMENTO CONSIDERADO PELO JUÍZO COMO MERA INFORMAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, FUNDADA NO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA – SUBSUNÇÃO À FIGURA DO TIPO PENAL INCRIMINADOR – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE COMPROVADO – COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MENOR – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto,
JARDEL LENNON LAABS
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo pelo MM juiz da 3a vara da comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal no 3569-98.2019.8.11.0086 (cód. 131933), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, para cumprimento em regime inicialmente fechado e 301 (trezentos e um) dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 180,
caput,
do Código Penal, art. 12 da Lei 10.826/03, c.c. art. 2o, “a” do Decreto 9847/19 e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Consta da denúncia: (Id. 57029976)

“(...) Consta no incluso Inquérito Policial que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 07 de agosto de 2019, na Rua das Cerejeiras, S/N, Bairro Bela Vista, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado JARDEL LENNON LAABS ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Infere-se dos autos que em data incerta, mas sabidamente até o dia 07 de agosto de 2019, por volta das 11h00min, na Rua das Cerejeiras, S/N, Bairro Bela Vista, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado JARDEL LENNON LAABS possuía arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do incluso Inquérito Policial que, em data incerta, mas

sabidamente até o dia 07 de agosto de 2019, o indiciado JARDEL LENNON LAABS corrompeu a adolescente Hevely Ananda Marques Sousa, com ela praticando infração penal.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição da Policia Militar realizava diligências com a finalidade de localizar o indiciado JARDEL LENNON LAABS em razão de denúncias que apontavam seu envolvimento em uma ocorrência de disparos de arma de fogo (Boletim de Ocorrência n° 2019. 223041

Assim sendo, os milicianos abordaram o increpado JARDEL no estabelecimento comercial denominado “Mercado Estrela”, situado neste município de Nova Mutum/MT.

Consta que, após a abordagem, o indiciado confessou aos policiais militares que possuía uma arma de fogo e que havia ocultado o armamento na residência da adolescente Hevely Ananda Marques Sousa.

Diante disso, a guarnição da PM deslocou-se até o local informado pelo indiciado e, ao adentrarem na moradia, lograram encontrar em cima do guarda-roupa 01 (uma) pistola, marca Taurus, modelo PT 940, calibre .40 S&W, n° de série SJW78865, com um carregador, além de 08 (oito) munições de calibre .40 S&W e 01 (um) munição calibre .9mm.

Ademais, infere-se que, após a localização da referida arma de fogo, foi realizada checagem no Sistema de Registro de Ocorrências Policiais (SROP), sendo constatado que a arma apreendida era produto do roubo registrado no Boletim de Ocorrência n° 2019.202521, perpetrado no município de Cuiabá/MT, no dia 08 de julho de 2019 (fl. 27/27v°).

Diante do cenário constatado, os policiais efetuaram a prisão em flagrante de JARDEL insta salientar que o artefato e as munições apreendidas foram submetidas a perícia, que constatou a potencialidade lesiva dos objetos (Laudo n°520.2.03.2019.010321-01).

Por fim, infere-se que, de acordo com o laudo pericial anexo, 01 (uma) munição de calibre nominal .9mm e 06 (seis) munições de calibre nominal .40 S&W estavam intactas e 02 (duas) munições de calibre .40 S&W encontravam-se deflagradas.”

A denúncia foi recebida no dia 03 de setembro de 2019.

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória contudo, diante da existência da preliminar ventilada, passo a análise.

I.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.

Aduz a defesa, que um policial militar à paisana abordou Jardel e, mediante agressões físicas e coação obteve a informação da localização da arma de fogo, ofendendo assim, direitos fundamentais do apelante.

Respeitando as formalidades do inquérito policial, o suspeito realizou exame de corpo de delito por médico legista competente, que atestou que não havia lesões em Jardel (Id. 57029986), sendo constatado ausência de lesão também, em mapa topográfico de lesões (Id. 57029987). Destarte, preliminar ventilada não comporta amparo.

Verifica-se, que o apelante não teve seus direitos fundamentais ofendidos, em especial porque, logo após a prisão, passou por perito que constatou a ausência de lesões corporais, conflitando assim com a tese da defesa de que Jardel sofreu diversas agressões com a finalidade de revelar onde havia escondido a arma de fogo.

Diante das provas colhidas em fase inquisitorial, verifica-se que inexiste lesão corporal no apelante, portanto, não há que se falar em nulidade de abordagem.

Nestas razões, rejeito a preliminar.

II.

DO MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva

Em sede extrajudicial, o recorrente exerceu seu direito constitucional ao silencia.

Realizada audiência de instrução no dia 05 de novembro de 2019, foram ouvidas as testemunhas policiais militares Junior Cleiton de Araújo Cunha, Jonathan Correa e Eder Carlos Silva (Relatório de mídias -fl. 27). Em audiência de continuação, realizada no dia 19 de novembro de 2019, foi ouvida a testemunha Hevely Ananda Marques Souza e, ao final, procedeu-se ao regular interrogatório do réu Jardel Lennon Laabs, oportunidade em que o mesmo negou a autoria dos fatos (Relatório de mídias -fl. 27)

Pois bem. A materialidade do delito repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 57029977-f.02), boletim de ocorrência no.2019.233882 (Id. 57029982 e 57029983), auto de apreensão (Id. 57029982), auto de exame e eficiência de arma de fogo (Id. 57029981), relatório policial e

laudo pericial da arma de fogo no.520.2.03.2019.010321-01 (Id. 57029994) que concluiu:

“[...]Após a realização dos exames, concluiu o perito que a arma descrita na seção 3 deste documento, nas condições e sem que se apresentava no momento dos exames,
demonstrou-se eficiente para disparos
, nos termos da seção 4, e é de uso permitido nas condições da seção 5. Não foram observados vestígios sugestivos de supressão e/ou adulteração de seus elementos identificadores.
As quatro munições intactas (três de calibre .40 S&W e uma de calibre 9mm) enviadas juntamente com a arma também se mostraram eficientes
. A arma periciada, o carregador e os dois estojos metálicos de munição percutida e deflagrada enviados a exame são devolvidos ao requisitante em envelope de segurança lacrado número 0400264.[...]”
(Negritou-se)

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva pelo relato, na fase extrajudicial, do policial militar JUNIOR CLEITON DE ARAÚJO CUNHA que declinou: (Id. 57029977)

“(...) respondeu que: policiais militares realizavam diligencias complementares, relativas aos boletins de ocorrência n°2019.223041 e 2019.231833, com o objetivo de localizar e conduzir o suspeito Jardel Lennon Laabes, que estaria envolvido na ocorrência de disparos de arma de fogo contra uma GUPM (bopm2019223041) e integrar a facção criminosa "comando vermelho". Além disso, recebemos informações da agencia regional de inteligência do 14° CR e polícia civil de que o suspeito Jardel estaria armado e organizando um atentado a tiros contra membros da facção criminosa "primeiro comando da capital". Desta feita, o suspeito Jardel foi abordado no mercado estrela, situado na avenida das seriemas. Durante a abordagem, o suspeito confessou aos policiais militares que estaria de posse de uma pistola cal .40, que esta pistola estaria guardada na kitnet n° 05, situada na rua das cerejeiras, bairro bela vista, na qual reside a menor Hevely Ananda Marques Sousa, viúva do senhor Jose Adilson da silva —"vulgo mano vovô”. No local apontado pelo suspeito Jardel, localizamos a referida arma, guardada em cima do guarda roupas, uma (01) pistola cal .40, marca taurus, n° sjw78865, carregada com 01 carregador, 08 (oito) cartuchos intactos cal .40 e 01 (uma)cartucho intacto cal 9mm. Além disso, na referida kitnet localizamos 01 (uma) porção de substancia análoga a maconha, pertencente a menor Hevely Ananda marques Sousa. Após a localização da referida pistola, realizamos uma checagem junto ao SROP, onde constatamos se tratar de produto de roubo na cidade de cuiuba, conforme BO n° 2019202521. Diante do exposto, o suspeito, vítimas e testemunha forma encaminhadas à DMPJC, sem lesões corporais, para as providencias cabíveis” (sic.)

Em juízo, a mesma testemunha externou:

“[...] que chegou ao conhecimento da Polícia Militar que teria ocorrido em homicídio, no “Bar Gela Guela”, vitimando a pessoa de alcunha “Mano vovô” e esse indivíduo seria membro do Comando Vermelho, sendo que tal Organização Criminosa teria emanado ordem de vingança pela referida morte. Destarte, relatou que no domingo, uma guarnição da Polícia Militar foi atender a uma ocorrência de disparo de uma arma de fogo nas proximidades do “Bar Gela Guela”, sendo que nessa ocorrência de disparo estaria envolvida uma caminhonete Ranger, de cor prata e lá chegando, os suspeitos que estavam no interior desse veículo reagiram e trocaram tiros com os policiais, logrando evadirem da abordagem policial. Relatou que a partir de então passaram a realizar diligências visando a captura desses suspeitos e durante tais diligências descobriram que a caminhonete teria sido furtada e dentre os envolvidos estariam o acusado Jardel, na companhia de mais dois suspeitos que teriam vindo recentemente de Cuiabá-MT, os quais seriam membros do Comando Vermelho. Narrou que a partir de então os policiais receberam diversas informações, sendo que dois dias antes dessa situação, a guarnição, composta dela Polícia Militar e a Polícia Civil, em operação conjunta, realizou a prisão dos suspeitos que teriam vindo de Cuiabá-MT, ocasião em que apreenderam uma pistola Sig Sauer, no entanto, o suspeito Jardel ainda encontrava-se foragido.
Contou que no dia da prisão do acusado estava em um mercado quando visualizou Jardel chegando no local e, distante de todo o contexto que acabara de relatar, havendo fundada suspeita, realizou a sua abordagem e, nessa ocasião, levantou-se a informação sobre a existência dessa arma de fogo, tendo sido relatado pelo acusado e confirmado pela adolescente que o acompanhava. Disse que o acusado o conduziu até uma residência, lugar onde logrou encontrar a arma apontada por Jardel, qual seja, uma pistola .40, sendo constatado que a moradia pertencente à adolescente viúva da pessoa conhecida como “Mano vovô”.

Ademais, acrescentou que a pistola encontrada havia sido roubada de um policial militar em Cuiabá-MT
e, diante do contexto, encaminharam todos os envolvidos para a Delegacia de Polícia para os devidos esclarecimentos. A testemunha esclareceu que, muito embora a arma estivesse guardada na moradia da adolescente, o acusado confessou que detinha a posse do artefato, sendo constatado, ainda, que a referida arma de fogo teria sido encaminhada de Cuiabá-MT pelo Comando Vermelho para o acusado Jardel vingar a morte do membro “Mano vovô”. Ademais, acrescentou que a pistola estava desmuniciada. A testemunha enfatizou que, embora Jardel não residisse naquela moradia, o mesmo encontrava-se, naquele momento, foragido, sendo certo que, com base em várias informações recebidas, o acusado estava migrando de casa em casa, visando evadir-se da atuação policial. [...]”(Negritou-se)

Além disso, os policial militar EDER CARLOS DA SILVA externou em juízo:

“[...] que possuíam informações do envolvimento de Jardel em delitos neste município, como roubo, bem como troca de tiros dias antes da prisão e, em razão disso, a Polícia Militar tentava localizá-lo. Contou que no dia da prisão o capitão Cunha encontrou o acusado no interior do mercado e realizou sua abordagem. Após, solicitou apoio da guarnição que ele compunha. Ao chegar no local a testemunha relatou que deram apoio ao capitão, momento em que o indagaram a respeito de uma possível arma,
tendo Jardel contado que a arma estava em uma residência próxima, porém não indicou qual era a moradia
. Aduziu que uma adolescente grávida, a qual estava na companhia de Jardel, indicou para os policiais a residência e, portanto, de posse dessa informação deslocaram-se até o local, sendo uma quitinete e, em buscas naquela moradia localizaram uma arma, calibre .40, munições calibre .40 e de .9mm e, ainda, uma porção pequena de maconha. Asseverou também que na quitinete havia mais duas menores, asseverando que Jardel estava nessa quitinete antes de ir ao mercado e, questionado sobre quem passou essa informação, a testemunha contou que foi a menor gestante que estava com Jardel, porém não se recorda o nome. Afirmou que uma das adolescentes que estavam no local, enfatizando não ser aquela que estava gestante, contou que Jardel havia deixado a arma na quitinete, entrando, logo após voltou atrás e disse que outra pessoa havia retirado o artefato da casa. A testemunha relatou que acredita que Jardel indicou onde estaria a arma de fogo para outro policial, visto que começaram a conversar e ele e a adolescente gestante, com a intenção de verificar se eles não iriam se contradizer. Frisou que a menor estava na quitinete (05’50”) sabia que a arma estava naquele local. Ademais, esclareceu que a arma foi localizada em cima do guarda-roupa E por fim, a testemunha relatou que após checagem constatou-se que a arma apreendida era oriunda de roubo em Cuiabá, tendo como vítima um policial militar. [...]”

Consoante aos fatos, a testemunha policial militar JHONATHAN CORRÊA declinou os seguintes fatos em juízo,

“[...] que após uma ocorrência, nas proximidades do “Bar Gela Guela”, em que suspeitos trocaram tiros com policiais, iniciou-se diligências visando a prisão dos envolvidos na ação delituosa. Asseverou que a Inteligência da Policia Militar tomou conhecimento de que Jardel estava dormindo naquela moradia, embora residisse na casa da sua genitora e, ainda, estivesse dormindo algumas noites, atualmente em um hotel. Relatou que após os fatos, o capitão Cunha logrou encontrar o acusado Jardel em um mercado, onde efetuou a sua abordagem e solicitou apoio dos demais policiais. Desta feita, contou que se dirigiu para a residência onde os policiais encontraram a arma, sendo que ao chegar no local, um dos policiais já estava com a arma de fogo em mãos. Asseverou que durante a abordagem, tomou conhecimento de que Jardel estava dormindo naquela moradia, embora residisse na casa da sua genitora e, ainda, estivesse dormindo em algumas noites, atualmente, em um hotel. [...]”

Cumpre destacar que a palavra dos policiais, quando firme e segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há qualquer indício de que policiais militares em serviço fossem imputar falsamente ao apelante tais condutas delituosas. Assim, o relato policial merece atenção, porquanto ressoa harmônico e coerente, não há nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial.

Por seu turno, a C. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

À luz do noticiado, muito embora a negativa do apelante tenha se dado também em juízo, depreende-se dos autos que o cotejo probatórios aponta a participação do recorrente.

Cumpre salientar que o delito de receptação admite as formas culposa e dolosa, ocorrendo a primeira hipótese quando o agente sabia que a coisa era produto de crime (art. 180, caput, do CP), ao passo que a forma culposa se verifica quando o agente, tendo em vista a natureza ou desproporção entre o valor e o preço da coisa, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir que foi obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP).

No caso dos autos, está evidenciada a prática do delito em sua forma dolosa.

Atente-se que o recorrente não se desincumbiu do referido ônus probatório, limitando-se a afirmar de que a arma de fogo não era sua e nem sabia do artefato bélico, em franca tentativa de se esquivar da sua responsabilidade penal.

A testemunha, menor, Hevely Ananada Marques Sousa, quando assertivamente inquirida em juízo acerca da arma, embora tenha afirmado que pistola fora encontrada por ela dias depois a morte de seu convivente, esta, não soube explicar como a

polícia chegou na sua quitinete e encontrou a arma, disse ainda, que

ninguém, além dela (Hevely) e Taynara, que estava na sua companhia na casa no momento dos fatos, sabia que a referida arma de fogo estava no imóvel, o que reforça a tese de que o apelante foi, de fato, quem informou aos milicianos no momento de sua detenção o local em que o objeto bélico estava escondido. Transcrevo o seguinte trecho do depoimento judicial:

“[...] HEVELY; Eu encontrei lá depois que ele morreu

PROMOTORA: a Rayssa sabia dessa pistola?

HEVELY: Não, não sabia dessa pistola, ninguém sabia;

PROMOTORA: Alguém sabia dessa pistola?

HEVELY: Não

PROMOTORA: Você contou para alguém que essa pistola estava lá?

HEVELY :Não...Eu contei só para Taynara né, mais eu tava com medo também estava em depressão também, chorando direto nem eu mesmo sabia o que fazer;

PROMOTORA: Tá, mas ai você contou só pra Taynara.

HEVELY :Foi, ai;

PROMOTORA: Tá só pra Taynara...,

é a Taynara é a pessoa que estava com você lá na casa...,

HEVELY: Ela tava;

PROMOTORA: no dia em que a polícia chegou...,

HEVELY: Ela tava;

PROMOTORA: como que a polícia foi lá na sua casa...

HEVELY: Só Deus sabe;

PROMOTORA: Sabendo que essa arma estava, sabendo que você não contou pra ninguém dessa arma?

HEVELY: Só Deus sabe;

PROMOTORA: Você sabe dizer se foi o Jardel que falou que essa arma tava lá?

HEVELY: Não

PROMOTORA: Se foi a Rayssa que falou que essa arma estava lá?

HEVELY: Não sei dizer para você;

PROMOTORA: Você sabia que essa pistola é roubada?

HEVELY: Não sabia;

PROMOTORA: Sem mais.”

Consta dos autos, que a arma de fogo encontrada pelos policias militares na referida quitinete, habitada pela sobredita testemunha Hevely Amanda Marques Sousa, que afirmou em juízo que o artefato bélico pertencia ao seu convivente

José Adilson da silva -
"vulgo mano vovô ou bolsinha”
(falecido dias antes vítima de homicídio), tal argumento não prospera e ressoa incoerente, pois, tal arma [pistola cal .40, marca Taurus, n° sjw78865, carregada com 01 carregador, 08 (oito) cartuchos intactos cal .40] constava como registro anterior de um roubo que foi cometido a um policial militar, onde, após a prisão dos agentes, foi interceptado no aparelho de telefone celular de um dos criminosos, intensa troca de mensagens por aplicativo entre membros da organização criminosa denominada de Comando Vermelho, aos quais, em trecho, consta menção expressa a pessoa do apelante. (Id.57029998 ao 57030462).

Nesta linha intelectiva, repisa-se, que consoante conversas encontradas no referido telefone celular do criminoso Vitor Hugo Barros Campos [condenado pela prático dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico] e Marreta [vulgo “Patrão”],
provas emprestadas dos autos código 132624
, restou evidenciado que o apelante, tinha em sua posse arma de fogo, calibre .40, idêntica à que consta no item 5, do Auto de Apreensão, de Id. 57029982, reverberando, portanto,

o liame necessário que importa em óbice ao pleito absolutório do recorrente.

Nesse diapasão, transcrevo o teor das conversas:

“[...] Vitor Hugo: Opa, boa noite pra nós Véião, deixa eu fala pro cê, tá as três munições ai é, .40, 9 e do oitão, entendeu, as três tá aí na foto aí.

Vitor Hugo: Oh, Véião, deixa eu falar pro cê, a quarenta vai ficar aqui comigo? Qual que é da quarenta?

Marreta: E aí? Nativa, nativa. Olha só mas qual as caneta que tem aí? Cê já pegou uma já?

Marreta: Fica com uma, uma fica com você aí tá? Uma PT fica com você.

Vitor Hugo: Vixi, Véião, manda a quarenta vim pra cá por que nós tá com a nove e com oitão só aqui entendeu? Manda o oitão lá pra cima pro Jardel lá, e deixa a nove e a quarenta aqui com nóis aqui.

Vitor Hugo: Eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com a quarenta, entendeu? Com a quarenta, Véião, que é melhor a quarenta pra mim, entendeu?

Marreta: Se onde você está já tem um oitão e a nove tá bão já, pô, tá bão, tá?

Deixa lá a ponto quarenta com o outro mano
, se tem aí já uma nove e um oitão tá bom, amanhã vai vim mais um oitão, entendeu? Aí nós deixa o oitão e pega a ponto quarenta pra você.

Vitor Hugo: Demoro então, Véião, é o seguinte, o guri vem buscar as bala da ponto quarenta aqui comigo, né, vou ficar com a nove aqui e o oitão. [...]” [Trecho extraído da sentença - ID 57030982].

Deste modo, tem-se que a arma de fogo e munições apreendidas estavam em posse do apelante, bem como, que o mesmo tinha ciência que o armamento era produto de crime, ademais, que o apelante corrompeu a adolescente Hevely Ananda Marques Sousa, com ela praticando infração penal razão pela qual não há que se falar em absolvição.

E não poderia ser outra a conclusão diante do conjunto probatório.

Registre-se que, por se tratar o dolo de elemento puramente subjetivo, torna-se difícil a sua comprovação, devendo ser aceita a prova produzida de forma indireta, levando-se em conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram.

Sobre o tema, o julgado a seguir transcrito: "
Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (TACRSP - RJDTACRIM 35/285-6)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INAPLICABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – BEM APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e autoria delitivas, por meio do farto conjunto probatório. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias da prisão do agente e apreensão da coisa, faz presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude dos bens .” [TJMT – Apelação Criminal no 0009463-79.2016.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 09.05.2019]

Tratando-se
de crime
de receptação, não se exige
prova direta acerca
do conhecimento
da origem criminosa, pois a posse
da coisa fruto
de crime contra gera
inversão
do
ônus probatório, competindo ao possuidor apresentar a justificativa mínima para possuí-lo, o que não ocorreu na hipótese vertente

No pertinente ao pleito de absolvição do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, ‘
caput’
, da Lei no 8.069/90, tem-se que também

não merece prosperar, haja vista que o crime mencionado é de natureza formal e de perigo abstrato, bastando tão somente a prática de infração penal na companhia de um menor, como
in casu
, pois evidenciou-se que o recorrente corrompeu a adolescente Hevely Ananda Marques Souza, a praticar com ele o crime de porte ilegal de arma de fogo.

Portanto, pouco importa se o adolescente já estava ou não envolvido com outros atos infracionais.

A esse respeito, a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJ 28/10/2013)".

Sendo assim, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JARDEL LENNON LAABS
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021